Tribunal: STF
Processo: HC 80589
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Preliminar. Concessão de ofício.
- Equívoco no acórdão prolatado pelo S.T.J. no RHC 7.982
que acarreta prejuízo para o ora paciente.
Em preliminar, concede-se habeas corpus de ofício, para o
efeito de anular o acórdão referido, a fim de que o S.T.J. proceda a
novo julgamento no RHC 7.982, levando em consideração a situação
descrita na denúncia com referência ao ora paciente, Frederico
Martins de Matos.